Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais do MPDFT e da defesa técnica. Dois réus. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenações mantidas. Dosimetria da pena para ambos os réus. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social afastada. Réus moradores de rua, sem ocupação lícita e usuários de drogas. Fundamentação inidônea. Precedentes da 3a Turma Criminal. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime mantida. Deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes da 3a para a 1a fase. Possibilidade. Unidade de desígnios e comunhão de esforços dos réus para prática do assalto. Maus antecedentes mantidos. Incremento da pena-base por circunstância judicial considerada negativa. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal roubo em abstrato. Penas-bases redimensionadas; contudo penas definitivas sem alteração. Regime prisional fechado. Adequação. Penas pecuniárias majoradas. Proporcionalidade com as reprimendas corporais. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido; recurso do MPDFT conhecido e provido.